Tribunal: CARF
Processo: 11020.722100/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722100/2012-11
ACÓRDÃO
2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLISE KAYSER
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO
E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de
Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes
individuais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 04-41.415, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande- MS
(DRJ/CGE) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou, no essencial:
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada
acima identificada, por intermédio do Auto de Infração AI – DEBCAD 51.004.097-7
(fls. 02 a 15), no valor total de R$ 31.856,49, referentes a contribuições
previdenciárias a cargo do contribuinte individual.
Conforme o Termo de Verificação/Relatório Fiscal (fls. 16 a 27), foi lavrado o
referido auto de infração aplicada em decorrência das seguintes constatações e
procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
• Através de consultas realizadas aos sistemas de fiscalização da Receita Federal
do Brasil - RFB, constatou-se divergências entre os valores declarados pelo sujeito
passivo acima identificado, a título de rendimentos auferidos pela prestação de
serviços a pessoas físicas na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda
Pessoa Física - DIRPF, com os valores considerados pelo mesmo para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias existentes no Cadastro Nacional
de Informações Sociais - CNIS Cidadão;
• Em razão do exposto foi expedido Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, bem
como o Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, através do qual o sujeito
passivo foi intimado a apresentar documentos e informações com o objetivo de se
proceder a análise quanto a sua situação relacionada com os recolhimentos das
contribuições previdenciárias, visto que o mesmo, pela atividade que exerce, é
segurado obrigatório da Previdência Social, conforme determina o artigo 12,
inciso V, letra "h", da Lei n° 8.212/91. O sujeito passivo exerce o cargo de Oficial
do Serviço de Protesto de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e
Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas e Registro Civil das Pessoas Naturais da
Comarca de Nova Petrópolis, tendo assumido em 26/12/1972 (código da
serventia 09.847-5), conforme consta do Relatório dos Dados da Serventia Extra
Judicial do Conselho Nacional de Justiça.
• Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais
e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público:
" Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público. (Regulamento)
§ 1° - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de
seus atos pelo Poder Judiciário.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
3
§ 2° - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3° - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público
de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses."
• Ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei n° 8.935/94 (Lei dos
cartórios) dispôs:
"Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de
tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes
e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da
publicação desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela
estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão."
(...)
• Pela leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que a Lei n° 8.935/94
dispensou tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro nomeados
até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da referida lei. As disposições
contidas nos seus artigos 40 e 51 não comportam dúvidas. Os titulares dos
serviços notariais nomeados antes da publicação da Lei permaneceriam em seu
regime próprio, desde que mantivessem as contribuições nele estipuladas até a
data do deferimento dos pedidos ou das concessões de suas aposentadorias e os
admitidos após a publicação da Lei integrariam o Regime Geral de Previdência
Social - RGPS.
• A Emenda Constitucional n° 20/1998, no entanto, modificou essa situação ao
dar nova concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua
abrangência, determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos
servidores titulares de cargo público de provimento efetivo. Vejamos o que dispõe
o texto constitucional:
"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.
(...)
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
4
• Assim, a partir da vigência da EC n° 20/1998, foi alterada a situação definida na
Lei n° 8.935/94 para todos os titulares de serviços notariais, inclusive os
nomeados antes de 20 de novembro de 1994. A referência a todos os titulares de
serviços notariais deve-se ao fato de que os mesmos não são servidores titulares
de cargo público de provimento efetivo, mas sim agentes públicos com delegação
de função. E se eram servidores públicos deixaram de ser com a vigência da Lei
8.935/94, que em seu artigo 25 dispôs:
"Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego
ou função públicos, ainda que em comissão." ( grifo nosso)
• É fato que até a Emenda Constitucional n° 20/1998 qualquer tipo de trabalhador
poderia estar vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), na
qualidade de servidor efetivo, comissionado, celetista, etc; porém, após a referida
norma constitucional, a vinculação ao RPPS ficou adstrita aos servidores
detentores de cargos de provimento efetivo. Consequentemente, os demais
trabalhadores passaram a pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
• E é por isso que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, em seu artigo 9°,
inciso XXIV, previu que mesmo os titulares dos serviços notariais admitidos antes
da publicação da Lei n° 8.935/94, que amparados pelo artigo 51 da mesma,
permaneceram no regime próprio, tornaram-se segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social - RGPS, como contribuintes individuais, a partir de 16
de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional n° 20/1998.
• Cumpre, então, ressaltar que os titulares de cartório (notários ou tabeliães e os
oficiais de registro) são responsáveis pelo recolhimento de sua própria
contribuição, como contribuintes individuais, na forma prevista no artigo 21 da Lei
n° 8.212/91.
(...)
• Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da
inexistência de direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário,
conforme julgado abaixo:
RE 409295 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 03/05/2011 Órgão Julgador: Primeira Turma
EMENTA. Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Ocupantes
de cargo em comissão. Filiação ao Regime Geral de Previdência Social. Advento da
EC n° 20/98. Direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Inexistência.
Precedentes. 1. Os ocupantes de cargo em comissão de forma exclusiva estão
sujeitos ao regime geral de previdência social. 2. É pacífica a jurisprudência desta
Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
5
3. Aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos
requisitos para a sua concessão. 4. Agravo regimental não provido. (grifamos)
• Sendo assim, por meio do Processo Fiscal em questão estamos lançando as
contribuições previdenciárias do período de 01/2009 a 12/20108 para custeio dos
benefícios previdenciários previstos na Lei n° 8.213/91, visto que o sujeito passivo
possui a condição de segurado obrigatório da previdência social, na qualidade de
contribuinte individual pessoalmente responsável pelo recolhimento das
contribuições incidentes sobre os rendimentos auferidos de pessoas físicas,
conforme determina o artigo 30, inciso II, da Lei n° 8.212/91. Esclarecemos, por
oportuno, que as contribuições do período de 01/2007 a 12/2008 estão sendo
lançadas através do Processo Fiscal n° 11.020.722.440/2012-41.
• Em resposta, de 13/04/2012, ao TIPF, o sujeito passivo não contesta o não
recolhimento de contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência
Social no período fiscalizado, uma vez que alega direito adquirido a permanecer
vinculado ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul,
através do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, já
que admitido anteriormente a publicação da Lei n° 8.935/94, bem como
apresenta considerações em relação ao procedimento fiscal em curso, conforme
documentação anexa.
(...)
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 05/07/2012 (fl. 115 a 121), cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
• Assumiu como titular concursada no ano de 1972, contando com mais de 35
anos de efetivo exercício de seu mister.
• É contribuinte compulsória do IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do
Rio Grande do Sul - com descontos promovidos em Folha de Pagamento
elaborada pelo Tribunal de Justiça.
• Outrossim, pretende se jubilar ao completar 70 anos, e para tanto firmou o
Termo de Opção, imposição do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul.
• No Rio Grande do Sul todos os Notários e Registradores são remunerados pelos
usuários.
• Com o advento da Lei 8.935/94, os Notários e Registradores tiveram assegurada
sua situação jurídica de continuarem contribuindo para a Previdência Estadual
(Instituto de Previdência do Estado), o que lhes assefiuraria o direito à
aposentadoria paga pelo Estado, e seus dependentes seriam segurados do IPE em
caso de falecimento.
• Entrementes o STF previu a hipótese de não se aposentarem os Notários e
Registradores aos 70 anos, continuando a perceber emolumentos.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
6
• De outro lado, os mesmos Notários e Registradores desfrutavam de um sistema
híbrido, percebendo vantagens temporais - v.g. quinquênios. Jamais vencimentos.
• Em 2007 a Presidência do Tribunal determinou que os mesmos Notários e
Registradores promovessem uma Opção para se aposentarem aos 70, pena da
perda das vantagens pecuniárias temporais, e desvinculação da Previdência
Estadual.
• Os que não optaram por se aposentarem aos 70 anos estão litigando
judicialmente para manter o vínculo previdenciário no sistema antigo, com base
nas normas "transitórias previstas na lei 8.935/94.
• Ocorre que a Impugnante se submeteu à OPÇÃO de se aposentar aos 70 anos, o
que fará.
• Como decorrência, está contribuinte com o IPE, e percebe vantagens temporais,
mais os emolumentos pelo seu mister.
• Assim, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Instrução
Normativa, que não contempla a hipótese.
• Com a CF/88 veio nova configuração jurídica à Categoria de Notários e
Registradores, mas restaram mantidas as situações jurídicas consolidadas e ao
direito adquirido.
• Ainda que o art. 236 da CF/88 tenha desvinculado os Serviços Notariais e
Registrais, intitulando-os como Instituição da Comunidade, não podou nenhum
direito. Antes pelo contrário: promovida foi a respectiva ressalva.
• As Normas Transitórias dão conta de que a alteração do sistema em nada
afetaria os então Serventuários da Justiça.
• Tão conhecido quanto citado o artigo 236 diz:
Art. 236-(...)
§ 1o - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário."
• O Constituinte Originário, no poder de dispor sobre a transição de determinados
Servidores Notariais e Registrais, previu sua manutenção junto à Administração,
ao mesmo tempo em que respeitou "...o direito de seus servidores."
• Servidores, repete-se, no amplo sentido, ou seja, tanto os Titulares como
Prepostos.
• Para a mesma atividade, pois, há duas categorias: uns funcionários públicos,
ainda que transitoriamente e outros em nova posição jurídica, sem similar no
sistema: profissionais públicos.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
7
• O Constituinte poderia tê-los olvidado e até suprimido eventuais direitos, isso
na faixa de ampla Soberania que detinha, mas ressalvou a atividade e os antigos
Servidores.
• Sobreveio a Lei Complementar, e como tal deve ser vista a Lei 8.935/94 que deu
o arcabouço jurídico à estrutura Notarial e Registrai.
• Especificamente a respeito da aposentadoria, dispôs a citada norma:
Art. 40-(...)
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes
e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da
publicação desta Lei.
Art. 51 - Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela
estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
• Portanto, desde a edição da Lei n.9 8.935/94 até a publicação da Instrução
Normativa RFB n o 971 em 17/11/2009 (período de 15 anos), não existia nenhuma
norma que destoasse do que fora preceituado no art. 51 e seu §19 da Lei n. o
8.935/94.
• Assim, titulares de cartórios que já exerciam as respectivas atividades em 20 de
novembro de 1994 continuam regidos pelas regras de aposentadoria ou
inatividade anteriores, enquanto aqueles que iniciaram suas atividades a partir
aquela data estariam vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
• Veja-se que:
a) até a publicação da Instrução Normativa RFB no 971 em 17/11/2009, vigia a
Instrução Normativa INSS/PRES n os 20, de 11 de outubro de 2007;
b) o art. 508 da Instrução Normativa RFB no 971 prevê sua vigência a partir da
respectiva publicação
c) o art. 509, I, f, da Instrução Normativa RFB no 971 revogou a Instrução
Normativa INSS/PRES no 20, de 11 de outubro de 2007, apenas em 17/11/2009;
d) a Lei de Introdução ao Código Civil - LICC (Decreto-Lei 4657 de 1942), diz que as
normas têm efeitos a partir de sua publicação e que a normas, salvo as de caráter
temporário, têm vigência até que outra as revogue.
• Assim, está enquadrada na categoria de notários e registradores que têm direito
adquirido reconhecido ao regime de previdência estatutário (IPERGS), não
estando sujeita à retenção a título de contribuição previdenciária sobre
pagamento de emolumentos, eis que não está vinculada ao INSS, tendo, inclusive,
formalizado a sua opção pela manutenção do vínculo jurídico-previdenciário com
o Estado do Rio Grande do Sul, sujeitando-se à aposentadoria compulsória aos 70
anos.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
8
• Portanto, as situações jurídicas já consolidadas antes da CF/88 e da Lei
8.935/94, devem ser respeitadas, pois, "a lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito, e a coisa julgada" (art. 55, XXXVI da CF).
PEDIDO
O sujeito passivo requer:
- Por todo o exposto, por manter vínculo jurídico-previdenciário com o Instituto de
Previdência do Estado, através Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
cujo desconto é feito em folha, eis que recebe vantagens temporais, contribuindo
compulsoriamente com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul -
IPERGS - requer o provimento da presente Impugnação.
É o relatório.
A decisão de piso ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E
REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 11/08/2016, tendo interposto
recurso voluntário em 08/09/2016 (fls. 148/155), alegando, em apertada síntese:
- a EC 20/98 concedeu o direito de aposentação pelo Regime Próprio da Previdência
Social àqueles que preencheram os requisitos legais, sendo que a Recorrente contribuiu com mais
de 30 anos com o IPERGS, até a data da EC20, tendo sido reconhecido seu direito adquirido, não
perdendo a condição de servidora pública, sendo inclusive aposentada compulsoriamente aos 70
anos de idade;
- logo, está enquadrada na categoria de notários e registradores – servidores
públicos – que tem direito adquirido reconhecido ao regime de previdência estatutário (IPERGS),
não estando sujeita à retenção a título de contribuição previdenciária sobre pagamento de
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
9
emolumentos, eis que não está vinculada ao INSS, tendo inclusive, formalizado a sua opção pela
manutenção do vínculo jurídico-previdenciário com o Estado do Rio Grande do Sul, sujeitando-se à
aposentadoria compulsória aos 70 anos;
- portanto, a EC/20, ao contrário do que constou no v. acórdão, não podou nenhum
direito aos notários e registradores. Na verdade, garantiu direito aqueles que preencheram certo
requisitos- princípio tempus regit actum – e mais, aqueles que expressaram sua manifestação em
ser servidores públicos, sujeitando-se entre outros, a aposentadoria compulsória;
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
Trata-se de lançamento para cobrança da contribuição previdenciária do próprio
sujeito passivo, Titular de Cartório, na condição de contribuinte individual. A auditoria constatou
divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo acima identificado, a título de
rendimentos auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas na Declaração Anual de Ajuste
do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, com os valores considerados pelo mesmo para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de Informações
Sociais - CNIS Cidadão
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro,
mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de
1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais, conforme bem
demonstrado no acórdão 2005-000.122, de 30 de outubro de 2023, da lavra da conselheira Sheila
Aires Cartaxo Gomes, deste CARF, in verbis:
(...)
Inicialmente, deve-se esclarecer que o fato do autuado ser "contribuinte
obrigatório do Paraná previdência" não retira dele a condição de segurado
obrigatório do RGPS e, por conseguinte, não estar obrigado ao recolhimento das
contribuições previdenciárias lançadas, conforme explicitado a seguir.
Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais e
de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
Ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei no 8.935, de 1994 (Lei
dos Cartórios) dispôs:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
10
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de
tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes
e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da
publicação desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela
estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, este tema é tratado pela Lei 8.212, de
1991, art. 12, V, "h" e a Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, vigente à época
dos fatos geradores, a qual previa o seguinte:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da
Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir
de 21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994; (sem grifo
no original)
Pela leitura dos dispositivos da Lei no 8.935, de 1994, acima transcritos, verifica-se
que a mesma dispensou tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro,
bem como aos escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994,
véspera de sua publicação: os titulares dos serviços notariais nomeados antes da
publicação da Lei permaneceriam em seu regime próprio, desde que mantivessem
as contribuições nele estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou das
concessões de suas aposentadorias e os admitidos após a publicação da Lei
integrariam o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
A Emenda Constitucional no 20, de 1998, no entanto, modificou essa situação ao
dar nova concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua
abrangência, determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos
servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, nos seguintes termos:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
11
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo. (grifamos)
Sob essa nova conformação constitucional, a Lei no 9.717, de 1998, veio
determinar, em seu artigo 1o, inciso V, que:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial,
observados os seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre
Estados e Municípios e entre Municípios; (grifamos)
Assim, a partir da vigência da EC 20, de 1998, foi alterada a situação definida na
Lei no 8.935, de 1994, para todos os titulares de serviços notariais, nomeados
antes de 20 de novembro de 1994, e que não eram servidores titulares de cargo
público de provimento efetivo. A referência a todos os titulares de serviços
notariais deve-se ao fato de que os mesmos não são servidores titulares de cargo
público de provimento efetivo, mas sim agentes públicos com delegação de
função. E se eram servidores públicos deixaram de ser, com a vigência da Lei
8.935, de 1994, que em seu art. 25 dispôs:
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego
ou função públicos, ainda que em comissão. (o grifo não consta do original).
É fato que até a EC no 20/1998 qualquer tipo de trabalhador poderia estar
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor
efetivo, comissionado ou celetista. Após a referida norma constitucional, a
vinculação ao RPPS ficou adstrita aos servidores detentores de cargos de
provimento efetivo. Consequentemente, os demais trabalhadores passaram a
pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
E é por isso que a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu art. 9o, XXIV, previu que
mesmo os titulares dos serviços notariais admitidos antes da publicação da Lei no
8.935, de 1994, que, amparados pelo art. 51 da mesma, permaneceram no regime
próprio, tornaram-se segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, como contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de
1998, por força da Emenda Constitucional 20/98.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
12
A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil
caracteriza-se por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados
abrangidos pelo Regime Geral de Previdência Social, é de natureza pública e não
pode ser afastada por opção pessoal quando a filiação é obrigatória.
Nesse sentido, é oportuno trazer à colação o art. 9o da Instrução Normativa RFB
no 971, de 2009, que dispõe da mesma forma:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da
Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Importante salientar que a inserção no regime próprio de previdência social dos
serventuários de justiça não remunerados pelos cofres públicos foi julgada
inconstitucional pelo STF na ADIN 2.791-3 em 16/08/2006, cujo requerente é o
Governador do Estado do Paraná e o requerido é a Assembléia Legislativa do
Estado do Paraná. Mais especificamente, o Tribunal, por unanimidade, julgou
procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão “bem
como os nãoremunerados”, contida na parte final do § 1o do artigo 34 da Lei no
12.398/98, na redação dada pela Lei no 12.607/99, ambas do Estado do Paraná,
nos termos do voto do Relator. O referido dispositivo assim dispunha:
Lei Estadual no 12.398, de 1998:
Art. 34. Serão obrigatoriamente inscritos no PARANÁPREVIDÊNCIA os servidores
públicos estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes,
inclusive os membros do Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de
Contas e as Instituições de Ensino Superior, bem como das respectivas
administrações públicas, direta, autárquica e fundacional, os servidores inativos e
os militares estaduais da ativa, na reserva remunerada e os reformados. (Redação
dada pela Lei 12556 de 25/05/1999)
§ 1o. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput
deste artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em
disponibilidade e os serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos.
§ 1o. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput
deste artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em
disponibilidade e os serventuários da Justiça remunerados pelos cofres públicos,
bem como os não remunerados, admitidos anteriormente a vigência da Lei
Federal no 8.935, de 18 de novembro de 1994". (Redação dada pela Lei no 12.607,
de 08 de julho de 1999).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
13
Ainda, cabe observar que a Lei Estadual no 10.219/1992 foi revogada pela Lei
Estadual no 12.556, de 1999.
Ademais, eis o entendimento pacífico do Tribunal do Paraná:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADA
PELOS COFRES PÚBLICOS - ATO DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR
PÚBLICO - PARANAPREVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESTIPULADOS PELO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998, EM
COTEJO COM A REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
ESTADO-MEMBRO QUE, FORA DAS HIPÓTESES TRAZIDAS PELA NORMA
CONSTITUCIONAL DE TRANSIÇÃO, NÃO PODE CONCEDER AO SERVENTUÁRIO DA
JUSTIÇA O REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS -
PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
SEGURANÇA DENEGADA.
1. Ao serventuário da justiça, não remunerado pelos cofres públicos, não se aplica
o regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais, por força do
art.40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
no 20/1998. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. O regime próprio, contudo, aplica-se no caso de o serventuário da justiça já ter
completado, quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/98, os
requisitos para aposentadoria estabelecidos pela redação anterior do art. 40 da
Constituição Federal. Precedentes deste Órgão Especial.
(TJPR - Órgão Especial - MSOE - 1192950-3 - Curitiba - Rel.: Campos Marques -
Unânime - - J. 01.09.2014)
(...)
6. A Emenda Constitucional no 20/1998, ao alterar o regime previdenciário próprio
dos servidores públicos, assegurou, em seu art. 3o, “a concessão de aposentadoria
e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime
geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da
publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes
benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente”. Com fundamento
nessa norma de transição, a jurisprudência deste Órgão Especial pacificou o
entendimento de que os serventuários da justiça não remunerados pelos cofres
públicos, desde que tenham cumprido com as condições do art. 40 da CR/88, na
data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/98, fazem jus à
aposentadoria pelo regime próprio dos servidores públicos, podendo-se citar os
seguintes precedentes: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES
PÚBLICOS. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS.
DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5o, XXXVI, CF. REQUISITOS ATENDIDOS ANTES DO
ADVENTO DA EC 20/98. APLICAÇÃO DO ART. 51, DA LEI 8.935/94 E DO PRINCÍPIO
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
14
TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
Segurança concedida.” (TJPR, Mandado de Segurança no 1.156.011-5, Relator
Desembargador Ruy Cunha Sobrinho). “MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVENTUÁRIO DO FORO JUDICIAL – ESCRIVÃO DO CÍVEL NÃO REMUNERADO
PELOS COFRES PÚBLICOS – APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DO ESTADO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No
20/98 – DIREITO ADQUIRIDO NA FORMA DA LEI ENTÃO VIGENTE – APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" – ORDEM CONCEDIDA.” (TJPR, Mandado de
Segurança no 1.119.946-3, Relator Desembargador Telmo Cherem). No caso da
autora, conforme se depreende da declaração da Paranaprevidência (fls. 34), ela
iniciou sua contribuição no regime próprio da previdência estadual em agosto de
1983, tendo completado, em 16 de dezembro de 1998, data em que entrou em
vigor a referida Emenda Constitucional no 20/98, o período contributivo de 15
(quinze) anos e 4 (quatro) meses. Esse lapso de contribuição não serve nem à
aposentadoria integral, tal como previa o art. 40, inciso III, alínea a, da
Constituição, porque muito aquém dos 30 (trinta) anos de serviço exigidos, nem à
aposentadoria proporcional, em que a exigência era de pelo menos 25 (vinte e
cinco) anos de efetivo serviço. Ademais, não se aperfeiçoa, na hipótese, sequer, o
requisito da aposentadoria por idade, haja vista que a impetrante, tendo nascido
em 24 de julho de 1943 (fls. 16), não tinha completado 60 (sessenta) anos quando
do início da vigência da referida emenda constitucional. De ressaltar, por
oportuno, que, nessas condições, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não
pode o Estado-Membro conceder ao serventuário da justiça o regime
previdenciário próprio dos servidores públicos, conforme se infere do seguinte
julgado: “... 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do
entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não
pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao
dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 2.791/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes). Desse modo, é evidente que a
impetrante não detém o direito líquido e certo de obter a sua aposentadoria por
tempo de contribuição ao Paranaprevidência, pelo regime próprio de servidor
público, não havendo o que se falar, consequentemente, da caracterização de
qualquer ilegalidade no ato do Sr. Presidente deste Tribunal de Justiça, que
indeferiu o pedido formulado no Protocolo Administrativo no 280.302/2013 (fls.
41).
Cabe ainda ressaltar que o acórdão proferido pela 6a C.Cível do TJPR reconheceu
o direito adquirido dos serventuários da justiça que ingressaram no sistema
previdenciário estadual antes da edição da lei federal no8935/94 a permanecerem
vinculados ao regime próprio de previdência. Tal decisão não tem o condão de
desobrigação de recolhimento ao regime geral de previdência social ao que tem a
condição de segurado obrigatório, que é o caso do impugnante.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.606 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722100/2012-11
15
Portanto, temos que a contribuinte, ainda que esteja amparado por Regime
Próprio, no caso dos autos ao IPERGS, tem sua qualidade de segurado obrigatório ao Regime Geral
de Previdência Social federal pelo advento da EC 20/98. Assim, quando constatado o exercício da
atividade remunerada, como fez a autoridade fiscal, correto o lançamento para se exigir a
contribuição social previdenciária ao RGPS não paga.
Nesse sentido, a decisão deferida, por unanimidade pela Egrégia 2a Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, em caso semelhante, cuja ementa transcrevemos, data da
publicação em 18/08/2021, in verbis:
EMENTA:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SERVENTUÁRIO DA
JUSTIÇA.
SEGURADO OBRIGATÓRIO DO RGPS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei
no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998, devem contribuir obrigatoriamente para a
previdência social, na qualidade de contribuintes individuais. (TRF4, AC 5010964-
63.2020.4.04.7001, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS
LABARRÈRE, juntado aos autos em10/08/2021).
Esse entendimento já está consolidade no CARF, por meio da Súmula CARF no 194,
in verbis:
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e
auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 172
DF CARF MF
Original